Tribunal: STF
Processo: ARE 1334815
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: (eDOC 71, p. 1)
    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º 01/2015 – MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS – SUPERVISOR DE ENDEMIAS – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NUMERO DE VAGAS – DEVER DE NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXTINÇÃO DO CARGO POR LEI SUPERVENIENTE – RE Nº 598.099/MS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Prevalece o entendimento de que em situações em que há a aprovação de candidato em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, em que reste comprovada, também, a necessidade do provimento em razão da demanda do serviço, levando a administração a reiteradas designações, o candidato aprovado, nesse contexto,efetivamente passa a ter, perante a Administração, o direito subjetivo à nomeação. Contudo, haja vista que o cargo para o qual a impetrante concorreu foi extinto por meio da Lei Complementar nº 49, de 13 de dezembro de 2018, em virtude de questões orçamentárias do ente público municipal, amparado pelos critérios de conveniência e oportunidade na atuação, tem-se configurada situação excepcional. No julgamento do RE nº 598.099/MS, com repercussão geral reconhecida, tema 161, o Supremo Tribunal Federal deliberou que há situações excepcionais aptas a justificar a solução diferenciada à questão, desde que devidamente motivadas de acordo com o interesse público, o que se amolda à hipótese vertente. Segurança denegada. Sentença reformada.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 81, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, da Carta da República, deixa-se de indicar em qual das alíneas do permissivo constitucional se fundamenta o recurso. 
    Nada obstante, conforme entendeu o Tribunal de origem, “Embora não tenha a recorrente, de forma expressa, fundado o recurso na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, ficou patente a intenção de fazê-lo, ao afirmar ofendida a norma acima descrita, pelo que se considera irrelevante a apontada omissão (cf. AI nº 492.306/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 29/01/2014; ARE nº 798.054/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2014).” (eDOC 103, p. 2) 
    Aponta-se ofensa ao art. 37 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “O acórdão proferido, que reformou a sentença que havia acertadamente concedido a segurança, não faz justiça ao presente feito, pois, a Recorrente foi aprovada no concurso de nº 01/2015, para o cargo de supervisor de endemias, nascendo assim para esta a mera expectativa de direito, situação está que transmutacionou para direito líquido e certo, tendo em vista existir o cargo e este se encontrar precariamente ocupado como confessa o Recorrido no documento de nº. 30, conforme jurisprudência pacifica do Egrégio Tribunal Federal.” (eDOC 99, p. 13) 
    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo tema 161 da repercussão geral. Quanto ao remanescente, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 103)
    É o relatório. Decido. 
    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 161), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 
    No que concerne à inadmissão do recurso com base na súmula 279 do STF, constata-se que o agravante nada alegou a respeito desse fundamento. O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente